Tribunal: TJDFT
Processo: 0004841-23.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004841-23.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADRIANA DE SOUZA SAMPAIO e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DAS HABILITAÇÕES 1. Inicialmente, a cessionária CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A, já habilitada nos autos, formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 nos IDs 22417795, 25286644, 26591585, 26594311, 26605787, 26607846 e 26813088. Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 2. Ademais, trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ILMA CHAVES DE OLIVEIRA (ID 25286644). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. De todo modo, cumpre destacar que o(a) credor(a) ILMA CHAVES DE OLIVEIRA já havia cedido anteriormente seu crédito para MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA, conforme escritura pública anexa. 3. Quanto aos demais pedidos formulados por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores: CREDOR ID ROSILENE LEMES LEOTÉRICO 26591585 GABRIEL ROBERTO LASTRA ESPINOZA 26594311 MARIA LUIZA DE BORBA 26605787 MARIA SOLANGE DE MELO E SILVA 26607846 FRANCISCO VALDEX MARQUES RAMALHO 26813088 Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO os pedidos para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4. Quanto ao pedido de habilitação de ID 24361193, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 24361194. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 24361193), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) JUSSARA PEREIRA DA SILVA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 24361912, p. 19/20; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. De todo modo, cumpre destacar que o(a) credor(a) JUSSARA PEREIRA DA SILVA já havia cedido anteriormente seu crédito para IBRAHIM AL JALLIS, conforme escritura pública anexa. 5. Quanto ao documento ID 266005812, a requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA formulou pedido de habilitação na qualidade de cessionário(a) do(a) credor(a) original MARIA NARCIMAR SOARES. Contudo, o(a) referido(a) credor(a) requereu a participação no acordo direto, a qual foi deferida, e recebeu o valor indicado no alvará de ID 13241487, que quitou o seu crédito inscrito o presente precatório. Deferida a participação no acordo direto, o pagamento foi realizado, consoante cálculos apresentados pelo Ente Devedor, conferidos pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento. Assim, o pagamento foi realizado de forma regular. Eventual discussão acerca do fato de o credor ter realizado a cessão de crédito e recebido o valor do precatório por acordo direto deverá ser arguida no Juízo competente para discussão da matéria, haja vista a competência administrativa desta Coordenadoria. Diante do exposto, indefiro o pedido de habilitação formulado. Registro, por oportuno, que, para realização de cessão de direitos, esta Coordenadoria emite certidão de crédito em favor do(a) credor(a) originário(a). Esse documento serve para instruir a elaboração da escritura pública de cessão e deve ser recolhido pelo cartório após a lavratura da referida escritura. A adoção desse procedimento confere maior segurança a todos da relação jurídica entabulada e reduz significativamente a possibilidade de o(a) credor(a) vender o crédito e receber superpreferência constitucional ou celebrar acordo direto, haja vista que, se o(a) credor(a) retirou certidão de crédito, ele(a) somente receberá o crédito caso devolva a via original da certidão retirada ou após o(a) cessionário(a) ser intimado(a) no caso de certidão de crédito personalizada (com o nome do cessionário). Assim, os(as) cessionários(as) devem solicitar ao credor originário que retire a certidão de crédito do precatório antes de realizarem a escritura pública de cessão. 6. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 22600808, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ROSILENE PINTO ALVES, intime-se o(a) cessionário(a) requerente CINTHIA PINTO DE AMORIM para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quize) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado com a devida identificação do subscritor; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; IV) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 7. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado nos IDs 22872800 e 22878635, referente aos direitos creditícios pertencentes aos credores SALETE PEREIRA DE CARVALHO SOUSA e VERA LUCIA DOS SANTOS BATISTA respectivamente, intime-se a cessionária requerente VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 8. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23654163, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora MARGARETH FRANCISCA DE OLIVEIRA, anteriormente cedidos a CODYR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELLI, intime-se a cessionária requerente CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração outorgada aos advogados; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 9. Quanto ao pedido de habilitação formulado no ID 24363293, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ELSE JORGE DE MIRANDA, intime-se a cessionária requerente MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 10. Quanto ao documento ID 25487113, a requerente OMNI – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA formulou pedido de habilitação na qualidade de cessionário(a) do(a) credor(a) original RENATO RODRIGUES. Contudo, o(a) referido(a) credor(a) requereu a participação no acordo direto, a qual foi deferida, e recebeu o valor indicado no alvará de ID 9961942, que quitou o seu crédito inscrito o presente precatório. Deferida a participação no acordo direto, o pagamento foi realizado, consoante cálculos apresentados pelo Ente Devedor, conferidos pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento. Assim, o pagamento foi realizado de forma regular. Eventual discussão acerca do fato de o credor ter realizado a cessão de crédito e recebido o valor do precatório por acordo direto deverá ser arguida no Juízo competente para discussão da matéria, haja vista a competência administrativa desta Coordenadoria. Diante do exposto, indefiro o pedido de habilitação formulado. Registro, por oportuno, que, para realização de cessão de direitos, esta Coordenadoria emite certidão de crédito em favor do(a) credor(a) originário(a). Esse documento serve para instruir a elaboração da escritura pública de cessão e deve ser recolhido pelo cartório após a lavratura da referida escritura. A adoção desse procedimento confere maior segurança a todos da relação jurídica entabulada e reduz significativamente a possibilidade de o(a) credor(a) vender o crédito e receber superpreferência constitucional ou celebrar acordo direto, haja vista que, se o(a) credor(a) retirou certidão de crédito, ele(a) somente receberá o crédito caso devolva a via original da certidão retirada ou após o(a) cessionário(a) ser intimado(a) no caso de certidão de crédito personalizada (com o nome do cessionário). Assim, os(as) cessionários(as) devem solicitar ao credor originário que retire a certidão de crédito do precatório antes de realizarem a escritura pública de cessão. 11. Quanto à manifestação da Procuradoria do DF de ID 23148987, esclareço que a cadeia do crédito habilitado em favor da cessionária CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA encontra-se consubstanciada na escritura pública de ID 22027193 - Pág. 1/3, cuja credora originária é MARILUCE BARBOSA CAMPOS. Note-se, ainda, que, na petição de habilitação de ID 22077191, a cessionária pontuou a cadeia existente. Sendo assim, intime-se o DF para, no prazo de 30 dias, já computado em dobro, manifestar-se novamente acerca da decisão ID 22460818 que habilitou a supracitada cessionária no precatório em epígrafe. DOS PEDIDOS DE SUPERPREFERÊNCIA 12. O(s) credor(es) listados abaixo formulou(aram) pedido(s) de superpreferência constitucional alegando a motivação de idade e/ou de doença grave . Anexou(aram) documentos que declaram que estão nas condições alegadas: CREDOR ID MOTIVO ELIZABETH GUIMARAES SALGADO 22684181/2268480 IDADE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 22723202/22723959 IDADE SEBASTIANA LUCIA FRANCISCA RIBEIRO 23670320/23670319 IDADE ELZA MARIA FERREIRA COSTA 24017848/24017842 IDADE MARIA CELESTE LIMA VIEIRA 24406327/24406328 IDADE MARLENE MIYAKO DUGA 24439745/24499747 IDADE EUNICE MARIA DOS SANTOS 24545059/24545060 IDADE DAVID MANSUR 25891891/25891893 IDADE MARIA DOS REMEDIOS QUARESMA DE MIRANDA 26088057/26088058 IDADE MARINILCE ALVES DE SOUZA SANTOS 26354621/26354622 IDADE FLAVIO RODRIGUES XAVIER 26490884/26490887 DOENÇA GRAVE MARIA APARECIDA ROCHA MUNDIM 26717061/26717063 IDADE ELISABETH MARTINS DE SOUZA 26738557/26738558 IDADE HELDER JOSÉ DE OLIVEIRA 26965293/26965297 IDADE É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos ou possui(em) doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade” e de "doença grave", nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) listados na tabela acima, para que passe(m) a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 12.1. Deverá, ainda, a Contadoria da COORPRE conferir os cálculos anexados ao ID 23778200, em razão da superpreferência constitucional deferida em favor do credor IBRAIM SEVERO DA SILVA. Após a conferência, voltem os autos conclusos para homologação dos cálculos e inclusão em pauta. 13. Indefiro o pedido de superpreferência constitucional formulado por LEILA MARIA MARTINS DOS SANTOS (ID 25700492), em razão da quitação dos créditos da supracitada credora, consoante alvará de ID 9961735. Registro que tal quitação ocorreu pela participação em acordo direto. 13.1 Indefiro o pedido de superpreferência formulado por EUNICE MARTINS PEREIRA (ID 24542953), em razão da quitação dos créditos da supracitada credora, consoante alvará de ID 14484923. Registro que tal quitação ocorreu pelo pagamento da superpreferência constitucional. 14. Indefiro o pedido de superpreferência formulado pela credora GEUSA NERES DE SOUSA, pois, além da certidão de crédito retirada nestes autos, verificou-se que a credora cedeu o seu crédito para PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA, conforme escritura pública anexa. 15. Indefiro o pedido de pagamento de superpreferência formulado pelo credor GETULIO TORRES BRASIL, uma vez que já houve recebimento a título de superpreferência, consoante alvará 764/2011 (ID 8029285 - Pág. 83). Ressalto que o direito de preferência previsto no artigo 100, § 2o da CF, não pode ser deferido mais de uma vez no mesmo precatório, ainda que o beneficiário atenda a mais de uma das hipóteses constitucionais de preferência. Aliás, o próprio § 2o do art. 100 da CF/1988 revela que, após o fracionamento para fins de preferência, eventual saldo remanescente deverá ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. DO ACORDO DIRETO 16. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) abaixo: CREDOR(A) ID VIA ADVOGADO BERENICE DARC JACINTO 26039745 SIM DULCINEIA CUNHA DE SOUZA 26039754 NÃO EDILEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA 26039756 NÃO ELZA PEREIRA DE ARRUDA 26041511 NÃO ERICA REJANE DIAS COSTA DA SILVA 26063641 NÃO GISLAINE XAVIER DE AZEVEDO 26041512 NÃO IVANILDO AMARO DE ARAUJO 26063644 NÃO JANE ALVES DA SILVA ANTUNES 26063645 NÃO MARCELO DONIZETE DA SILVA PEREIRA 26063650 NÃO MARIA LEIDE FERREIRA DE ANDRADE MARQUES 26078025 NÃO MARLENE CALISTA IBIAPINA 26063651 NÃO MARTA MARIA SILVA DE ANDRADE DAMIAO 26063654 NÃO NADMA NASCIMENTO DE ALMEIDA OLIVEIRA 26063658 NÃO SELEIDE NUNES DE OLIVEIRA 26065163 NÃO TOME AGUIAR VIEIRA 26007300 NÃO O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 16.1. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. 16.2. Além disso, observa-se que o credor TOME AGUIAR VIEIRA faz jus à superpreferência constitucional (ID 26007300 - Pág. 05) e requereu(ram) o pagamento do precatório por meio de acordo direto (ID 26007300). Desse modo, registro que primeiramente será processada a superpreferência constitucional, devendo o Distrito Federal apresentar ambos os cálculos, simultaneamente (superpreferência e acordo direto) com dedução da parcela superpreferencial, se o caso. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 16.3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) listados na tabela acima no item 3. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Registro, por oportuno, que os credores EVANILDE BRANDÃO FERREIRA, MARIA DA GUIA ANDRADE BORGES, ROSANA BORGES CALDAS e ROSANGELA COSTA NERI DOS SANTOS tiveram seus créditos quitados em virtude do recebimento do ACORDO DIRETO, consoante alvarás de IDs 24234605, 24235016, 24235017 e 24235018, respectivamente. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores listados no item 16 desta decisão da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 16.4. Deverá, ainda, a Secretaria promover a baixa dos credores indicados nas decisões IDs 22460818 - item 2 e 20956890. 16.5. Julgo prejudicada a participação da credora ROSILENE LEMES LEOTERIO DOS SANTOS no acordo direto, em razão da cessão de crédito noticiada no ID 26591585 e conforme escritura pública ID 26591588. 16.6. Ciente das INABILITAÇÕES de SILVANI ALVES WAGNER e MARIA EUNICE DA SILVA LIMA na participação do acordo direto, conforme petição da Procuradoria-Geral do Distrito Federal IDs 25325346 e 25777874, respectivamente. 16.7. Indefiro o pedido formulado no ID 25876061 pela cessionária SEBASTIANA ESCOLASTICA LEITE DE GODOY para participar do acordo direto com deságio de 40%, pois é vedada a participação dos cessionários na celebração de acordos diretos, conforme o Decreto no 38.642, de 23 de novembro de 2017, o qual preconiza que uma das condições para a celebração do acordo direto é a titularidade originária do precatório a ser negociado. Sendo assim, a supracitada cessionária deverá aguardar o pagamento na ordem cronológica. DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO 17. Defiro o pedido de emissão da certidão de titularidade de crédito em favor do credor ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR, conforme ID 26737756. Expeça-se e intime-se para retirada da referida certidão. 18. Defiro o pedido de emissão da certidão de titularidade de crédito em favor do credor VALDELIA MARQUES RAMALHO ANTUNES, conforme ID 26836789. Expeça-se e intime-se pelo aplicativo WHATSAPP para retirada da referida certidão. 19. Indefiro a expedição de certidão de titularidade de crédito requerida pela credora NIDIA TERESA RODRIGUES RIBEIRO, tendo em vista que ela cedeu anteriormente seu crédito para LETTIERI EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme escritura pública anexa. 20. Defiro o pedido de emissão da certidão de titularidade de crédito em favor do credor REGINA LOURENÇO DAVID, conforme ID 27446085. Expeça-se e intime-se para retirada da referida certidão. 21. Defiro o pedido de emissão da certidão de titularidade de crédito em favor do credor ANGIE FERREIRA SANTANA, conforme ID 27590588. Expeça-se e intime-se para retirada da referida certidão. 22. Após o pagamento do acordo direto, voltem os autos conclusos para análise dos eventuais pedidos pendentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac